Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração. ITBI. Atividade preponderante da empresa embargante. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que, em agravo interno, manteve a decisão de sobrestamento de recurso extraordinário, em razão da afetação do RE 1.495.108/SP (Tema 1.348).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ou erro material ao reconhecer a similitude fática com o paradigma do Tema 1.348 do STF, e, por consequência, determinar o sobrestamento do recurso extraordinário nos termos do artigo 1.030, III, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir omissões, obscuridades ou contradições em decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado demonstrou, de forma fundamentada, que há similitude fática entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral (Tema 1.348/STF), de modo que o sobrestamento do recurso extraordinário é medida legalmente imposta pelo artigo 1.030, inciso III, do CPC.
5. A reiteração de embargos de declaração com o propósito de rediscutir o julgado pode configurar intuito protelatório, sujeitando a parte à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração desprovidos.